Tribunal: TJMT
Processo: 1009370-28.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009370-28.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NATALIA SERRA DE SOUZA - CPF: 701.827.692-67 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DESACATO – CORRUPÇÃO ATIVA – RECURSO DA DEFESA –

ABSOLVIÇÃO/
DESCLASSIFICAÇÃO
–
ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS IDÔNEAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO DE DROGA – CONVINCENTES PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 2. CORRUPÇÃO ATIVA – ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE DOLO – INOCORRÊNCIA – CONDUTA TÍPICA – OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA DEVIDAMENTE COMPROVADO –
RECURSO
DESPROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Impõe-se manter a condenação da apelante por Tráfico, inadmitindo-se desclassificação para Posse de drogas para consumo pessoal, se comprovadas de forma idônea, a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal e a apreensão com a apelante, de 53 porções de pasta base de cocaína (9,59g).

2. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, se evidenciando o dolo da apelante consubstanciado na
“(...) vontade de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, o elemento subjetivo do injusto consistente na intenção de obter do servidor a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício. (...)” (STJ, AgRg no Ag 1372909/MG, 5a T., DJe 24/04/2013)”
. (
apud
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16a. ed. Barueri: Atlas, 2023, e-book, paginação irregular).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal
,
interposto a tempo e modo por
Natalia Serra de Souza
, contra a sentença anexada sob Id. 165481518, pela qual foi condenada como autora dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33, Lei no. 11.343/06),
Desacato
(art. 331, CP) e
Corrupção ativa
(art. 333, CP), à pena de
8
anos

e

7 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e

1.003 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais, requereu a
absolvição
da autoria do crime de
Tráfico de drogas
por insuficiência probatória ou a
desclassificação
para

Porte de drogas para consumo pessoal
; e, quanto ao crime
Corrupção ativa
, almejou a
absolvição
por
ausência de dolo

(Id.

165481538)
.

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id.
165481551
)
;
igualmente
, em parecer,
a
Procuradoria-Geral de Justiça
, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 169690175):

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 331, caput e art. 333, caput, ambos Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.003 (mil e três) dias-multa, em regime semiaberto – Inconformismo defensivo – A defesa pugna pela absolvição do crime de tráfico e corrupção ativa, por ausência de provas suficientes para sustentar o édito condenatório. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para uso – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no dia 6.4.2022, por volta das 2 horas,
na Avenida Bandeirantes, Centro, Rondonópolis/MT.,
Natalia Serra de Souza
foi presa em flagrante delito por trazer consigo 53 porções de pasta base de cocaína (9,59 g), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (
1o fato
). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ela ofereceu vantagem indevida aos policiais que efetuaram a sua prisão, para que se omitissem na prática de ato de ofício (
2o fato
); e, ainda, desacatou os agentes da Lei (
3o fato
).

Após a regular instrução deste feito, o Juízo de 1o grau
condenou

Natalia

como autora dos crimes de Tráfico de droga (art. 33, Lei no. 11.343/06), Desacato (art. 331, CP) e Corrupção ativa (art. 333, CP), à pena de 8
anos e 7 meses de reclusão
, em regime
semiaberto
, e
1.003 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição, a apelante requereu a absolvição da autoria do crime de Tráfico de drogas por insuficiência probatória ou a
desclassificação
para
Porte de drogas para consumo pessoal; e, quanto ao crime Corrupção ativa, almejou a absolvição por ausências de dolo.

Passo à análise das teses arguidas.

I – TRÁFICO DE DOGRAS

A
existência do crime de Tráfico de drogas
e sua
autoria delitiva
estão comprovadas pelas declarações das testemunhas na fase policial e judicial (Id. 165481456, 165481459 e 165481518), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 165481454), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 165481458) e Laudo Pericial (Id. 165481464), que revelam a apreensão de 53 porções de pasta base cocaína (9,59g) encontradas em poder da apelante; conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que ela praticou o crime de tráfico de entorpecentes no dia, hora e local mencionados na inicial acusatória.

Na fase investigativa, as testemunhas
Idomar de Souza Rocha
e
Tarley Alves Pereira dos Santos
, policiais militares, afirmaram que realizavam rondas pela região quando observaram um veículo estacionado e ao lado uma pessoa falando em voz alta, como se estivesse discutindo. Ao avistar a viatura, o condutor do veículo evadiu-se do local, mas a outra pessoa (posteriormente identificada como sendo a apelante
Natalia
) ali permaneceu, sendo realizada sua abordagem. Lhe foi solicitado que abrisse uma das suas bolsas, onde foi encontrada uma embalagem contendo 53 pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, além de R$206,50. Durante a abordagem, a apelante ofertou dinheiro (sem especificar valor) e informações sobre os traficantes, em troca de sua liberdade. Durante a confecção do boletim de ocorrência, ela desacatou a guarnição, dizendo: “policial cuzão” e “fuleiro”, “aqui é comando vermelho seus bostas”.

Em Juízo, sob o crivo do contraditório, os policiais militares acima mencionados confirmaram suas declarações extrajudiciais, afirmando, harmoniosamente, que surpreenderam a apelante em via pública trazendo consigo substância entorpecente. Quando estavam a caminho da delegacia, ela lhes propôs revelar quem seriam seus fornecedores de droga se a colocassem em liberdade; e, ainda, disse-lhes que, se a liberassem, poderiam ficar com o valor em dinheiro apreendido e a substância entorpecente. Por fim, relataram que, já na delegacia, a apelante os desacatou.

Na fase inquisitiva, a apelante disse ser garota de programa e que um cliente seu trouxe a droga e lhe entregou depois de fazerem um programa. Saiu do motel e foi para a esquina, passou um outro cliente que a chamou para fazer programa, usar droga e curtir com ele. Cobrou dele o valor de R$250,00 e quando a polícia chegou estava saindo do carro dele e discutindo para que ele lhe pagasse via “pix”. Na ocasião, os policiais liberaram seu cliente, a revistaram e encontraram a droga, que se destinava ao seu consumo pessoal. A apelante afirmou, ainda, que não ofereceu dinheiro para que os policiais a liberassem.

Em Juízo, a apelante alterou substancialmente sua versão dos fatos, dizendo que havia acabado de sair do motel com um cliente de nome “Gabriel”, que lhe pagou R$200,00 e lhe entregou a substância entorpecente dizendo-lhe
“Pega para você fumar! É bom que você não gasta dinheiro”
. Depois disso, foram abordados pelos policiais militares, que liberaram seu cliente e a detiveram. Além do mais, a apelante narrou que a substância entorpecente se destinava ao seu consumo pessoal e de seus clientes.

No entanto, nota-se que a apelante apresentou diferentes versões do fato na delegacia e em Juízo, contradição esta, que é capaz de
fragilizar a versão acerca da sua inocência.
Além disso, não é crível que ela tenha recebido a droga de um cliente que, por caridade, optou por lhe doar 53 porções de pasta base de cocaína (9,59g),
droga que, notoriamente, possui alto valor pecuniário.

E malgrado a apelante afirmar que seu cliente (pessoa que lhe teria entregue a substância entorpecente) não empreendeu fuga, mas foi abordado pelos policiais que o deixaram ir embora, suas palavras encontram óbice nas firmes e seguras declarações das testemunhas, policiais militares que efetuaram a apreensão da droga e a detenção da apelante.

E aqui é importante destacar que inexistem indícios de que os dois agentes da polícia militar que participaram da ocorrência e foram ouvidos nos autos, tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para incriminá-la.

A propósito, vale ressaltar que a mera condição das testemunhas de agentes públicos não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo no 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Consigne-se, ainda, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Prosseguindo, quanto ao pedido desclassificatório,
primeiramente, registro que a condição de usuário de drogas não é capaz, por si só, de descaracterizar o tipo penal do tráfico de entorpecentes, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo no. 3, da TCCR/TJMT,
in verbis
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais disso, é certo que a quantidade do entorpecente (
in casu
, 9,59g de basta base de cocaína) não guarda vínculo direto com a finalidade ou não de traficância do agente, que mesmo em poder de uma quantidade pequena, poderá ter sua conduta ajustada ao crime de Tráfico capitulado no art. 33, da Lei no 11.343/06.

Atento a essa realidade, o legislador previu no
§ 2o, do art. 28, da Lei no. 11.343/06,
que
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Em observância à disposição acima,
não me convenço
de que a
droga portada pela apelante se destinava ao seu uso exclusivo.

A uma porque apesar de 9,59g de pasta base de cocaína aparentar ser de pouca relevância, não é! Tanto que essa quantidade estava dividida em 53 porções. A propósito, diga-se de passagem, que 0,2g (dois centigramas) da substância mencionada é suficiente para causar
overdose
em um número indeterminado de pessoas,
dependendo das circunstâncias do caso concreto
.

Nesse sentido, colaciono trecho de decisão do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, do STJ, em que há citação de pertinente aresto de julgado do TJRS,
in verbis
:

“(...) "Tóxicos. Traficância.
7,24 g de cocaína
e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente,
144 a 145 carreirinhas
e 9 a 10 baseados. Substância acondicionada em papelotes e saquinhos. (...) A conjugação de todos esses dados autoriza a condenação nos lindes do art. 12 da Lei de Tóxicos." (TJRS. Apelação Criminal n. 69.300.827-8, relator Desembargador Luis Carlos de Carvalho Leite; RJTJRS 159/192). (
Apud
STJ - AREsp: 684636 MG 2015/0071518-1, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 06/12/2018)

Diante de todo esse contexto, entendo que é possível extrair a certeza necessária para a condenação da apelante como autora do crime de Tráfico de drogas, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal.

Como é cediço, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos. Assim, estando
comprovada a existência do crime e sua autoria
e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação da apelante pelo crime de Tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em desclassificação para uso.

I – CORRUPÇÃO ATIVA

No que tange ao crime de Corrupção ativa, a defesa sustenta que a conduta da apelante é atípica, por falta de dolo, na medida em que ela
“(...) somente disse aos agentes estatais que não estava fazendo nada de errado e que poderiam levar os objetos apreendidos, porém, em nenhum momento teve a intenção de obter vantagem indevida”
.

Entretanto, essa tese encontra óbice nas declarações das testemunhas
Idomar de Souza Rocha
e
Tarley Alves Pereira dos Santos
, policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante. As indigitadas testemunhas foram uníssonas ao afirmarem, em ambas as fases da persecução penal que, durante o trajeto para a delegacia, a apelante disse-lhes que
se a liberassem, poderiam ficar com o dinheiro apreendido e com as porções de substância entorpecente
, além de lhes dar informações sobre traficantes.

Portanto, nota-se que a apelante ofereceu aos policiais vantagem indevida (informações sobre traficantes, o valor em dinheiro e o entorpecente apreendidos) para que eles se omitissem em ato de ofício (prosseguir com sua prisão em flagrante), evidenciando o dolo na conduta da apelante consubstanciado na
“(...) vontade de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, o elemento subjetivo do injusto consistente na intenção de obter do servidor a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício. (...)” (STJ, AgRg no Ag 1372909/MG, 5a T., DJe 24/04/2013)”
. (
apud
GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16a. ed. Barueri: Atlas, 2023, e-book, paginação irregular).

Com efeito, o crime de Corrupção ativa consuma-se com a prática de um dos verbos nucleares previstos no art. 333 do CP
(“
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício”
) e
“(...) prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida. (...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.027.796/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O crime de corrupção ativa se caracteriza quando existem provas da oferta e promessa de vantagem. Por se tratar de delito formal, independe da aceitação do funcionário público (STJ, HC no 112.019/RS).

(N.U 0004958-87.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023)

Portanto,
“O crime de corrupção ativa (art. 333, do CP) possui natureza formal e a sua consumação independe da ocorrência do resultado naturalístico, logo, satisfatoriamente comprovado o oferecimento de vantagem indevida para o servidor público não praticar ato de ofício, é de se manter o édito condenatório. (...)”
(N.U 0000242-84.2015.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 06/04/2022).

No mesmo sentido, trago à baila entendimento do STJ:

“(...) O delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação. (...)” (AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022)

Assim, de acordo com as provas produzidas nos autos, não restam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de Corrupção ativa, o que é suficiente para embasar o reconhecimento da conduta delitiva da apelante.

Diante de tais razões, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023